Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU APENAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRAZO PARA RESPOSTA DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AGRAVO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

1.1. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, bem como, independentemente do cumprimento da medida liminar, determinou a citação do réu.

2. Nas ações de busca e apreensão, é necessária a efetivação da medida liminar, antes da citação do réu, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.

2.1. Note-se que a citação do réu, na hipótese de não ser realizada a busca e apreensão, privilegia o devedor, porquanto os prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem (execução da liminar).

2.3. Precedente: “[...] Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.”. (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018).

3. Agravo provido.